Tribunal: TJDFT
Processo: 0700751-03.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. NÃO CONCORDÂNCIA DO CREDOR. INVIABILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida nos autos no 0710611-69.2023.8.07.0009 que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Alega a agravante que realizou proposta de pagamento da dívida em mercadorias, o que não foi aceito pelo devedor. Afirma que aceitação da sua proposta de pagamento constituiria meio menos gravoso de satisfação do crédito. Afirma ainda que o CPC não exclui outros meios de pagamento. Assevera a rejeição do pagamento em mercadoria atinge a saúde financeira da empresa. Pede a reconsideração da decisão que rejeitou o pagamento em mercadorias, bem como o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados, com base na demonstração do impacto desses valores nas operações da empresa.
2. Recurso próprio e tempestivo. Dispensado o recolhimento do preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 58039941). Contrarrazões apresentadas (ID 58671209).
3. INOVAÇÃO RECURSAL. Depreende-se que a tese recursal está desassociada dos fundamentos da petição que originou a decisão agravada. Na petição a agravante impugnou a incidência dos honorários advocatícios no cálculo da dívida, bem como o pagamento por meio de mercadorias, com base no princípio da menor onerosidade. Nos presentes autos, a agravante apresenta nova tese arguindo a impenhorabilidade dos valores bloqueados pelo sistema SISBAJUD. Ocorre que a matéria a ser apreciada no agravo de instrumento limita-se àquela destinada a impugnar o fundamento utilizado na decisão atacada, não sendo admissível a ampliação da discussão, sob pena de supressão de instância. Logo, a alegação de impenhorabilidade não deve ser conhecida.
4. O artigo 835 do CPC estabelece um rol de penhora, estabelecendo como preferência a penhora em "dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira". Ademais, nos termos do artigo 848, I, do CPC, as partes somente podem requer a substituição da penhora se ela não obedecer à ordem legal. Ainda, nos termos do art. 847 do CPC, a executada poderia requerer a substituição do bem penhorado, comprovando a menor onerosidade e a ausência de prejuízo à exequente.
5. Portanto, considerando que o valor bloqueado pelo sistema SISBAJUD tem preferência em relação as todas as outras formas de constrição judicial, que não houve ofensa à ordem legal de penhora e de que a substituição acarretaria evidente prejuízo ao exequente na medida em que o dinheiro, por óbvio, tem prevalência sobre as mercadorias ofertadas, necessário a manutenção da decisão que manteve a penhora realizada pelo sistema SISBAJUD, mormente considerando a ausência de concordância do credor com a susbstituição.
6. AGRACO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em honorários advocatícios.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.